Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-10.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004351-10.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 21.787.078/0001-78 (RECORRIDO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 21.787.078/0001-78 (RECORRENTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004351-10.2019.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop - MT.

RECORRENTES: CLARO S.A.

DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME.

RECORRIDOS: DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME.

CLARO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO ROL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei nº 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito sub judice, bem como, condenou a parte recorrente CLARO S.A ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente CLARO S.A.

1.1. Da ausência de ato ilícito.

1.2. Da inexistência de danos morais.

1.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Das razões recursais da recorrente DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME.

2.1. Pleiteia a majoração do valor condenatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento do recuso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de mérito.

O conjunto probatório formado nos autos revela que a demanda judicial aqui registrada foi proposta pela empresa DRIVEMAQ SERVICE EIRELI - ME., que, a seu turno, não está no rol daquelas consideradas legalmente, como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposição contida na Lei n.º 9.099/95, art. 8.º, parágrafo 1.º, II, assim escrita:

Art. 8º (...)

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

(Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

(...)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
.

Importante complementar que a referida Lei Complementar n.º 123/06, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 147/14, em seu artigo 3.º, traz o conceito jurídico de microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo aquelas definidas no artigo 966 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)
.

Ocorre que a empresa ora recorrente não se enquadra na moldura jurídico-fiscal acima normatizada, pois se trata de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial Cível).

Com efeito, é preciso detalhar que a empresa individual de responsabilidade limitada (eireli), diversamente do que ocorre com as pessoas jurídicas listadas, tanto na Lei dos Juizados Especiais Cíveis estaduais como também, na Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, possui a peculiar natureza jurídica limitação da responsabilidade patrimonial de seu sócio, fato que, a meu sentir, a afasta do acesso ao Sistema dos Juizados Especiais estaduais, pois estes, como é sabido, servem para atender aos interesses primários, imediatos, das pessoas elencadas na Legislação acima destacada.

Penso, pois, que os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte são entes jurídicos em que os interesses da pessoa jurídica se fundem aos da própria pessoa natural e, por isso, são agasalhadas pelo benefício constitucional do art. 98, inc. I da Constituição Federal.

Importante complementar que no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, há semelhante limitação de legitimidade processual (Lei n.º 12.153/09, art. 5.º, inc. I). A interpretação jurisprudencial sobre esta restrição legal assim se inclina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ORBESUL EIRELI. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09, FIGURANDO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Com efeito, apreende-se que o inciso I do artigo 5º da Lei 12.153/09 é taxativo no que se refere às pessoas e entidades que podem ser autoras no juizado especial fazendário, não estando entre elas as pessoas jurídicas que não se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte, como é o caso da ORBESUL EIRELI, que se trata de uma empresa individual de responsabilidade limitada, conforme se verifica do estatuto social. DE OFÍCIO, DECRETADA A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICADO O RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71007589351, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 03/04/2018).

(TJ-RS - AI: 71007589351 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 03/04/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018)

Anoto ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para o fim de declarar de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020